Tribunal: TJDFT
Processo: 0011305-37.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011305-37.2013.8.07.0007 RECORRENTE: SERGIO PUTTINI MACHADO RECORRIDO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, BRENO DE MEDEIROS VIEIRA, ITALO DE MEDEIROS VIEIRA, VALERIO AFONSO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA. COLECISTECTOMIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA CULPA. IATROGENIA. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO MÉDICO AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. POSSIBILIDADE DE ACRESCER A COTA DO IRMÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 8o DO CPC. NORMA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS DEMANDANTES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a morte do paciente foi atribuída à conduta do médico na condução de procedimento cirúrgico e no pós-operatório de colecistectomia. 2. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso. 3. Comprovada por meio de prova pericial a conduta culposa do médico réu, consistente na negligência ao retardar o tratamento do quadro clínico de dor abdominal aguda da paciente após o primeiro procedimento cirúrgico, bem como o nexo de causalidade entre a lesão constatada no colédoco e da artéria hepática direita e o resultado morte, deve ser reconhecido, no caso em deslinde, o dever de indenizar. 4. O pagamento de pensão decorrente da prática de ato ilícito é autônomo e devido independentemente de outros benefícios previdenciários eventualmente recebidos pelos demandantes. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7. Diante da hipótese de recebimento de pensão por ilícito civil em benefício de dois irmãos, em decorrência do falecimento de sua genitora, é legítima a pretensão do irmão mais novo ao recebimento dos valores anteriormente devidos ao irmão mais velho, a partir do momento em que atingir a idade limite para tanto. 7.1 A pretensão de acrescer o valor remanescente da pensão deve ser vista como requerimento implícito ao exercício da pretensão indenizatória, fundado no fato de que a renda da vítima será revertida em favor dos demais familiares na ocasião em que qualquer um deles não mais necessite de sua parcela do valor da pensão. 8. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva relativamente aos serviços prestados pela instituição, tais como a internação do paciente, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames), e decorre da Teoria dos Riscos da Atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8.070/1990. 8.1 Nos casos em que os danos causados ao consumidor decorrem de erro atribuído ao médico, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que deve existir uma relação de subordinação entre o profissional e o estabelecimento médico para que seja permitida a responsabilidade solidária deste. 9. Diante da gravidade e da extensão do dano extrapatrimonial suportado pelos autores, bem como das condições das partes, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devido a cada demandante mostra-se razoável para atender o caráter compensatório e inibidor almejado pelas partes. 10. A pretensão ao recebimento dos honorários de advogado de sucumbência surge apenas após a prolação da sentença, ocasião em que os honorários passam a constituir dívida do vencido em favor do advogado do vencedor. No caso em exame a sentença recorrida foi publicada aos 5 de outubro de 2018, razão pela qual a fixação dos honorários de advogado deve observar as regras previstas no Código de Processo Civil presentemente em vigor. Logo, são inaplicáveis ao caso os dispositivos do CPC/1973. 11. De acordo com o art. 85, § 8o, do CPC, faculta-se ao Juízo sentenciante a fixação equitativa dos honorários de advogado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, nas situações em que o valor da causa for inexpressivo. Além disso, o art. 8o do CPC determina que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 12. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 12.1. Por essa razão, nos casos em que o valor da sucumbência for exorbitante, é atribuição do Juízo sentenciante fixar os honorários de acordo com o princípio da proporcionalidade. 13. Apelação do réu (profissional médico) conhecida e desprovida. Apelação dos demandantes conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 935, todos do Código Civil, asseverando que diante da extinção da punibilidade no juízo criminal, e da ausência de nexo causal entre sua conduta médica e o resultado fatal da paciente no caso dos autos, não há que se falar em sua responsabilização civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 927 e 935, todos do Código Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: “Comprovada por meio de prova pericial a conduta culposa do médico réu, consistente na negligência ao retardar o tratamento do quadro clínico de dor abdominal aguda da paciente após o primeiro procedimento cirúrgico, bem como o nexo de causalidade entre a lesão constatada no colédoco e da artéria hepática direita e o resultado morte, deve ser reconhecido, no caso em deslinde, o dever de indenizar” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012